Tribunal: TJES
Processo: 5019303-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019303-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CHARLI DA SILVA BREGONCI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019303-09.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO: CHARLI DA SILVA BREGONCI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4577267 por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4554189, que negou provimento ao recurso da ora embargante, mantendo integralmente a sentença de parcial provimento dos pedidos autorais, por seus próprios fundamentos, que condenara a embargante a pagar a CHARLI DA SILVA BREGONCI o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização pelo seguro DPVAT, com correção monetária, desde a data do evento danoso em 07/10/2017 (Súmula 580, STJ), e juros de mora, a partir da citação (Súmula 426, STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que ocorreu a prescrição do direito autoral, eis que a negativa administrativa se deu em 30/05/2018, e a presente demanda somente foi distribuída em 14/09/2021. Ademais, aduz que “
o sinistro ocorreu em 07/10/2017, e a distribuição da presente demanda somente em 14/09/2021, sendo inquestionável a ocorrência da prescrição trienal
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, justificando, para tanto, que:

“
Da mesma forma,
afasto a preliminar de prescrição
, considerando que “como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, definiu, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, que: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014); 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014) – vide TJ-ES - AC: 00012346520178080020, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021.
A perícia atestando a incapacidade do autor se deu em 16/03/2022, assim, não há que se falar em prescrição.
No mérito, a r. sentença é irretocável, posto que o simples fato de o autor ter anexado um boletim de ocorrência produzido unicamente com sua versão dos fatos não afasta sua veracidade, principalmente porque “a lei não exige documento específico e o conjunto probatório corrobora a existência do referido acidente de trânsito” (TJ-ES - APL: 00062776920128080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2015). Assim, havendo prova inequívoca do acidente e das lesões sofridas pelo autor, amparado ainda no laudo do DML anexado ao ID 3745583, acertada a r. sentença na condenação imposta, lembrando que a mesma se baseou na Lei nº 6.194/74, ou seja, 70% do valor total da cobertura com dedução de 50% por ser média repercussão, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
(grifei).

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)